Tribunal: STF
Processo: ARE 788842
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte, em acórdão (peça 94) sob relatoria do Ministro Celso de Mello, acolheu embargos de declaração opostos a anterior pronunciamento do colegiado e determinou a devolução dos autos pelo regime da repercussão geral, considerando o Tema n. 942 (RE 1.014.286).



    Na origem, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou-se a encaminhar o feito ao órgão prolator do acórdão recorrido para eventual retratação.



    Para tanto, consignou que “[…] a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma.”



    Devolvido o processo ao Supremo, abri vista ao Ministério Público Federal, que se manifestou em parecer com a seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTERIOR DECISÃO DESTE E. STF, QUE DETERMINOU DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PENDENTE DE JULGAMENTO O MÉRITO DO TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO O MÉRITO DO TEMA, DEVERIA, POR DECISÃO DE ÓRGÃO UNIPESSOAL COMPETENTE NA ORIGEM, SER NEGADO SEGUIMENTO AO RE, SE O ACÓRDÃO RECORRIDO FOSSE CONFORME A TESE DO PARADIGMA; OU SER REJULGADA A CAUSA, PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE A TANTO, SE O ACÓRDÃO APARENTASSE ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA. O TJ LOCAL, POR SUA PRESIDÊNCIA, DEVOLVEU OS AUTOS A ESSA CORTE, SEM REJULGAMENTO PELA TURMA, POR CONCLUIR, MONOCRATICAMENTE, QUE O CASO CONCRETO NÃO SE AMOLDA À TESE DO TEMA 942/STF. AUSÊNCIA DE AMPARO NO CPC. PARECER NO SENTIDO DA REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM, PARA QUE SEJA REJULGADA A CAUSA, NA FORMA DO INC. II DO ART. 1.030 E DO INC. II DO ART. 1.040 DO CPC.



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Reputo necessária a devolução do feito novamente ao TJDFT para que o juízo de retratação seja efetuado exatamente como prescreve o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, ou seja, pela Segunda Turma Cível do Tribunal.



    É que esse dispositivo afirma ser da competência do órgão que proferiu o acórdão recorrido a eventualidade de adequação ou não de seu julgado frente a orientação de precedente vinculativo de tribunal superior.



    Em hipótese assemelhada no ARE 1.151.905/RJ (DJe de 27.6.2019) e interpretando essa norma processual, o eminente ministro Edson Fachin assim asseverou (com meus grifos):



    […] A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema nº 313 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra do Vice-Presidente do Tribunal. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido.



    3. Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que, pelo órgão colegiado prolator do acórdão recorrido, adote o regime da repercussão geral considerando o Tema n. 942 do ementário, nos termos do inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator